Tribunal: TJDFT
Processo: 0711912-27.2018.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711912-27.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COUTINHO &amp; FERREIRA SERVICOS E TRANSPORTE LIMITADA, ESSOR SEGUROS S.A. APELADO: MIRIAM SERAFIM, COUTINHO &amp; FERREIRA SERVICOS E TRANSPORTE LIMITADA, ESSOR SEGUROS S.A. D E C I S Ã O Defiro o pedido de sustentação oral. Determino a retirada do presente processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta telepresencial. Considerando que o processo será incluído em nova pauta e será julgado em dia diverso do estabelecido inicialmente, atente-se o advogado ao disposto no art. 12, § 3o da Portaria Conjunta 5, deste Tribunal, para ratificar o interesse na sustentação requerida. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator